Tribunal: CARF
Processo: 11065.100120/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100120/2010-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.071 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HENRICH E CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100120/2010-58
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100120/2010-58

Relatório
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com
declaração de compensação, no qual o sujeito passivo indica, como origem do direito creditório
saldo credor de contribuição social não-cumulativa.
Em análise fiscal, a autoridade tributária entendeu que parte dos créditos
pleiteados era indevida, tendo reconhecido apenas parcialmente o direito creditório.
A glosa fiscal fundou-se, em síntese, na constatação fiscal de irregularidades na
prestação de serviços realizados por terceiros, os quais representariam, na ótica da fiscalização,
simulação de terceirização de mão-de-obra – envolvendo as empresas Civitanova Indústria de
Calçados Ltda., RHH Indústria de Calçados Ltda. e Indústria de Calçados Monte Bianco -,
gerando créditos indevidos de insumos e redução indevida da tributação pelo SIMPLES.
Tais constatações de irregularidades seriam fruto de auditoria realizada no curso
do processo administrativo fiscal no. 11065.001325/2009-18, no qual a fiscalização teria chegado
à conclusão que as referidas empresas funcionariam como interpostas utilizadas pela autuada
para contratar trabalhadores, também com reflexos na redução de encargos previdenciários.
Cientificado do despacho decisório, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, trazendo as alegações a seguir enunciadas, extraídas do relatório do aresto
recorrido:
QUE o seu pedido de ressarcimento foi reconhecido parcialmente, visto não ter sido
considerado o creditamento relativo à mão-de-obra de empresas terceirizadas
(Civitanova Ind. de Calçados Ltda., RHH ind. de Calçados Ltda., e Ind. de Calçados
Monte Bianco Ltda.) sob o argumento de que essas empresas seriam pessoas jurídicas
dependentes de Henrich e Cia Ltda.
QUE essas constatações da fiscalização resultaram no Auto de Infração integrante do
processo administrativo no 11065.001325/2009-18, o qual impugnou e se encontra
pendente de julgamento.
QUE com argumentos fundados em análises superficiais, sem provar a efetiva
ocorrência do fato jurídico tributário ou o procedimento do sujeito passivo que
configure irregularidade fiscal, a fiscalização desconsiderou a relação de emprego e
jurídica, por suposta simulação na terceirização das atividades produtivas da
manifestante.
QUE o Relatório Fiscal resta incompleto, pela não demonstração e comprovação da
subordinação e demais elementos de relação de emprego entre os trabalhadores das
terceirizadas e o contribuinte manifestante. Argumenta que a relação de emprego é
competência do Ministério do Trabalho e do Emprego e da Justiça do Trabalho.
QUE o grau de parentesco entre os sócios da manifestante e seus fornecedores de mão-
de-obra não é condão suficiente para embasar a glosa, não havendo óbice algum que
vede a prática de tais atos negociais.
QUE sobre a alegação do fato de os estabelecimentos terem o mesmo endereço, não há
sobreposição de empresas, visto que cada empresa possui seu próprio e independente
funcionamento. No caso citado da terceirizada Civitanova, apenas o prédio seria o
mesmo. Afirma que o fato de as empresas RHH e Monte Bianco estarem estabelecidas
também num mesmo prédio, apenas separadas por uma parede, demonstra que a
autoridade fiscal desconhece como funciona o comércio. Argumenta que por uma
questão de logística para redução de custos, as empresas estão próximas umas das
outras.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100120/2010-58

QUE o fato de duas terceirizadas – Civitanova e Monte Bianco – possuírem a mesma
contadora, Sra. Roseli Maria Kunz, não pode ser utilizado como elemento para
desconsiderar aproveitamento de créditos fiscais da manifestante.
QUE a migração de funcionários da HENRICH para as terceirizadas pode se explicar
pela razão de não tendo serviço numa empresa, sendo dispensados os funcionários que
nela trabalharam, é normal que estes busquem novas colocações no mercado.
QUE a inexistência de patrimônio das terceirizadas pode ser explicado pelo fato de as
empresas do SIMPLES não disporem, em sua maioria, de patrimônio.
QUE relativamente as notas fiscais sequenciais defende que a grande maioria dos
serviços empregados no beneficiamento, não a totalidade, são realizados pelas empresas
citadas na decisão aqui hostilizada. Portanto, isso explicaria a seqüência de notas fiscais
em nome da manifestante. Ao mesmo tempo aduz essas ditas empresas estariam
cumprindo sim a legislação de regência, emitindo as necessárias notas fiscais sobre suas
operações.
QUE a suposta dependência financeira ressalta que a relação da manifestante com as
empresas citadas era puramente comercial.
Por fim, requer que seja sua manifestação de inconformidade recebida; que seja
determinado o ressarcimento imediato do crédito postulado no âmbito administrativo da
parcela glosada pela autoridade administrativa, devidamente corrigida; e que seja dado
provimento a sua manifestação, reconhecendo-se integralmente o crédito pleiteado no
presente processo administrativo, determinando a aplicação da Taxa Selic.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, repisando as
principais alegações trazidas em manifestação e sustentou, em síntese,
1. em preliminar, (a) a impossibilidade de julgamento do presente processo antes do
julgamento definitivo do processo administrativo no. 11065.001325/2009-18, e
(b) a impossibilidade de vinculação da recorrente com as empresas terceirizadas
antes de prévia exclusão dessas empresas do SIMPLES e extinção de seu CNPJ;
2. no mérito, a legalidade e validade dos negócios realizados com as empresas
terceirizadas e a legitimidade dos créditos postulados, contestando, em diversos
tópicos - estabelecimentos em mesmo endereço, objeto social e grau de
parentesco entre sócios das empresas, contadora semelhante para as empresas,
migração de funcionários da recorrente para empresa terceirizada, inexistência de
patrimônio das empresas terceirizadas, exclusividade, para com a recorrente, das
atividades das terceirizadas e suposta dependência - as conclusões da fiscalização
quanto à simulação nas operações de prestação de serviços.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Como visto, o litígio versa sobre pedido de ressarcimento de créditos de
contribuição social não-cumulativa, os quais foram reconhecidos apenas em parte pela
autoridade tributária, uma vez que, no entender da fiscalização, parte dos créditos postulados
estavam vinculados a prestações de serviço simuladas, realizadas entre a recorrente e as
empresas Civitanova Indústria de Calçados Ltda, Indústria de Calçados Monte Bianco Ltda e
RHH Indústria de Calçados Ltda.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100120/2010-58

Da leitura do relatório fiscal que embasou o despacho decisório, observa-se que a
glosa fiscal se deu, essencialmente, pela constatação, por parte da autoridade administrativa, de
que as operações entre a recorrente e as empresas terceirizadas eram simuladas e os serviços de
industrialização por encomenda prestados eram, na realidade, custos relativos à própria folha de
pagamento da recorrente.
No referido relatório fiscal, verifica-se que as conclusões fiscais se assentam na
investigação de diversas facetas das operações, funcionamento e características das empresas
envolvidas, abarcando, por exemplo, a análise do grau de parentesco entre os sócios da
recorrente e de seus fornecedores, do local onde os fornecedores desenvolvem suas atividades,
do fluxo de funcionários entre as empresas, da emissão de documentos fiscais, do patrimônio dos
fornecedores, de sua cadeia produtiva e dos equipamentos utilizados para a produção, das vendas
exclusivas e da dependência financeira dos fornecedores para com a recorrente.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo traz elaborada defesa para rechaçar as
conclusões da fiscalização, estruturando sua argumentação em tópicos onde procura refutar o
entendimento consolidado na decisão administrativa, sustentando, por exemplo: (i) a distinção da
personalidade jurídica das empresas (recorrente e terceirizadas), a independência de seu
funcionamento e localização -- sócios, empregados, faturamentos, contabilidade, todos esses
elementos seriam distintos; (ii) a legalidade da composição societária das empresas, assinalando
que o fato de as empresas apresentarem, em seu quadro de sócios, relações de parentesco ou de
trabalho não configura qualquer impedimento, que os objetos sociais, apesar de similares, não se
confundem e que a desconsideração da personalidade jurídica requer a observância de certos
requisitos; (iii) o descabimento do argumento de que as empresas terceirizadas têm mesmo
contador para a descaracterização dos créditos pleiteados; (iv) a normalidade da contratação de
funcionários da recorrente por empresa terceirizada e a ausência de comprovação, por parte da
fiscalização, da existência dos pressupostos legais da relação empregatícia (pessoalidade, não-
eventualidade, onerosidade e subordinação) dos empregados das terceirizadas e a empresa
recorrente, do vínculo entre as empresas, fato que representaria vício de motivação (ausência) na
decisão recorrida, passível de anulação; (v) a normalidade de empresas optantes pelo SIMPLES,
como é o caso das terceirizadas, não possuírem patrimônio, a legalidade e normalidade do
comodato de maquinário e adiantamentos às empresas terceirizadas; (vi) a legalidade – e
normalidade, no ramo coureiro-calçadista, por questões comerciais e de proteção – na prestação
de serviços de industrialização por encomenda a um único cliente, a inexistência de elementos
que demonstrem qualquer vínculo de subordinação dos empregados das empresas terceirizadas
com a recorrente, a idoneidade dos documentos fiscais emitidos pelas empresas prestadoras de
serviço – idoneidade não afastada pelo Fisco, a ausência de responsabilidade da recorrente sobre
o funcionamento comercial, operações e administração das prestadoras de serviço, não lhe
cabendo ser indagada acerca da forma de operação daquelas empresas. (vii) a ausência de
comprovação, com provas inafastáveis trazidas pelo Fisco, de que a recorrente tenha agido com
dolo, fraude ou simulação, razão pela qual a decisão padece de nulidade total.
O referido relatório fiscal que fundamenta o despacho decisório deste processo
toma como referência as conclusões fiscais consignadas no RELATÓRIO FISCAL DO AUTO
DE INFRAÇÃO – AI DEBCAD No. 37.189.7912 – PROCESSO 11065.001325/2009-18,
incluído no presente processo, e os documentos anexos àquele relatório.
Ocorre que os documentos constantes do ANEXO DOCUMENTOS DE PROVA,
vinculados ao relatório fiscal do processo no. 11065.001325/2009-18 – todos de conhecimento da
recorrente e das empresas terceirizadas -, não foram juntados neste processo, fato que restringe a
análise plena dos fatos.

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.071 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100120/2010-58

Assim, voto por converter o processo em diligência para que a autoridade
competente da unidade de origem proceda à juntada do ANEXO DOCUMENTOS DE PROVA,
anexo ao relatório fiscal constante do processo 11065.001325/2009-18, dando ciência ao sujeito
passivo desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no
Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital